Tribunal: TJPA
Processo: 0801299-62.2021.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-03-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801299-62.2021.8.14.0006

APELANTE: BRUNO RAFAEL DE MORAES PETRUS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº
0801299-62.2021.8.14.0006

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Turma de Direito Penal

RECURSO:
Apelação Criminal

COMARCA: Ananindeua

APELANTE:
Bruno Rafael de Moraes Petrus

ADVOGADO(A):

Defensoria
Pública Estadual

APELADO: Justiça Pública

PROC. DE JUSTIÇA: Dr.
Cláudio Bezerra de Melo

RELATOR:
Desembargador

Leonam Gondim da Cruz Júnior

EMENTA:
APELAÇÃO PENAL. ART. 157, § 2º, VII
,
DO CPB. REQUERIDA REANÁLISE DA DOSIMETRIA PENAL, COM REDEFINIÇÃO DA PENA BASE PARA SEU MÍNIMO PERMITIDO. PRETENSÃO IMPROCEDENTE.
Pena base imposta de forma proporcional nos autos, tendo sido consideradas três circunstâncias judiciais desfavoráveis ao apelante, sendo imposta a pena base aplicando-se o critério de 1/6 utilizado pelo STJ em situações análogas.
REQUERIDA REDUÇÃO DA PENA DE PAGAMENTO DE DIAS MULTA, EM VIRTUDE DA PÉSSIMA CONDIÇÃO FINANCEIRA DO RECORRENTE. IMPOSSIBILIDADE
.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto do relator.

Sessão de julgamento realizada aos quatro dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e quatro.

Presidida pela Exma. Sra. Desa. Vânia Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal, interposta por
Bruno Rafael de Moraes Petrus
, por meio da Defensoria Pública Estadual,
pretendendo a reforma da r. sentença proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/Pa, que o condenou

à pena de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e ao pagamento de 205 dias multa, por infringir a conduta prevista
no

a
rt. 157, §2º, VII, do

C
ódigo Penal Brasileiro,
devendo ser cumprida, inicialmente, em regime fechado.

Narra a denúncia presente à ID 7404581, de forma sintética,
que

a vítima estava no seu local de trabalho, Ótica Nova Visão, quando adentrou o denunciado com uma mochila nas costas, como se fosse um cliente, procurando algumas lentes e armações de óculos, mas em seguida ele tirou da mochila uma faca e anunciou o assalto, dizendo, textualmente, “passa o celular”. Nesse instante, a vítima reagiu à investida do infrator, tendo travado uma luta corporal, mas acabou sendo lesionada e trancada no interior do banheiro. Em poder do aparelho celular da ofendida, o imputado empreendeu fuga
.

Em razões recursais, ID 7404644,
alega o recorrente erro
in judicando
do magistrado sentenciante, que lhe impôs a pena base do forma desproporcional, pois mesmo existindo mais de uma circunstância judicial desfavorável a pena deveria ter sido dosada no mínimo permitido.

Postula também a redução da condenação em pagamento de dias multa, para que essa pena seja imposta de acordo com a sua real situação financeira.

Em contrarrazões, o Órgão Ministerial
requer o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância
, o douto Procurador de Justiça, Dr. Cláudio Bezerra de Melo, opina pelo conhecimento e improvimento do recurso manejado.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Passo à análise da tese apresentada.

1 - DA REFORMA DA PENA BASE
:

Alega a defesa erro
in judicando
do magistrado sentenciante, que impôs a pena base do recorrente de forma desproporcional, mesmo existindo mais de uma circunstância judicial desfavorável a pena deveria ter sido dosada no mínimo permitido.

O artigo 157, § 2º, inciso VII, do CPB
, violado pelo recorrente,
possui a seguinte pena privativa de liberdade
:

“
Art. 157
.
Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência:

Pena -
reclusão, de quatro a dez anos
, e multa.

(...)

§ 2º

A pena aumenta-se de 1/3 (um terço) até metade
:

VII –

se a violência ou grave ameaça é exercida com emprego de arma branca
;

(...)”
Grifei e destaquei

A valoração das circunstâncias judiciais, na primeira fase dosimétrica, se deu nos seguintes termos (ID 7404628)
:

‘A
culpabilidade

do agente apresenta-se elevada
, tendo em vista o comprovado emprego de violência física contra a vítima e que, apesar de não constar nos autos laudo pericial, as demais provas não deixam dúvidas acerca da prática de violência real, pois não há motivo para duvidar da palavra da vítima, que inclusive detalhou a natureza e sede das lesões. No mais, se houvesse laudo de lesão corporal nos autos o acusado poderia responder pelo crime do art. 157, §3º, I, que prevê penas entre sete e dezoito anos. Ressalte-se que a ausência de laudo se deu por ausência / insuficiência de informações à ofendida, no sentido de procurar a polícia e indicação médica. Outro fator que eleva sobremaneira a culpabilidade do agente é que, não obstante o mesmo ter agredido a vítima – que portanto, já se apresentava com capacidade de autodefesa reduzida, já que sangrava - trancou-a no banheiro, restringindo sua liberdade - peculiaridades que justificam maior repreensão que a usual – circunstância desfavorável;
antecedentes criminais

– consta contra o acusado uma sentença condenatória
referente ao processo n. 0006318-53.2019.8.14.0006 que tramitou na 5ª Vara Criminal de Ananindeua, tendo transitado em julgado em 11/11/2019 para o Ministério Público e para a defesa em 27/04/2021, por fato praticado em 01/07/2019, consoante Guia Definitiva n.º 2021.01201124-90, a caracterizar mal antecedente, pois o fato é anterior ao presente - circunstância desfavorável; sobre a
conduta social
, não há nos autos prova suficiente para avaliá-la - neutra; quanto à
personalidade
do agente, não há meios técnicos aptos a aferi-la, além de questionável a constitucionalidade de tal circunstância - circunstância neutra;
motivos do crime -
foram aqueles próprios do tipo, isto é, o desejo de obtenção de recursos sem a necessidade de trabalho honesto – circunstância neutra;
circunstâncias do crime
: não se produziu durante a instrução provas acerca de aspectos dignos de valoração – circunstância neutra; as
consequências do crime
-
são-lhe desfavoráveis
, pois a ofendida apresentou detalhado relato acerca das limitações físicas e psicológicas nela gerados em razão do crime; a
vítima
não contribuiu para a prática da infração penal – circunstância neutra.”
Grifei e destaquei

Ao final, a pena base foi imposta em 07 anos de reclusão e pagamento de 185 dias multa
.

Analisando a primeira fase dosimétrica acima transcrita, vejo que três circunstâncias judiciais foram valoradas desfavoravelmente ao apelante, quais sejam, a culpabilidade, os antecedentes e as consequências do crime, tendo sido imposta uma pena base acima do mínimo permitido, que foi de 07 anos de reclusão e pagamento de 185 dias multa.

Ora, as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59,
caput
, do Código Penal Brasileiro, darão fundamento para o magistrado, ao analisá-las, estipular a pena-base, quando da dosimetria da pena, partindo daí para as demais fases do critério trifásico da dosimetria.

O legislador ao editar a norma constante no artigo 59 do CP, não tratou de estipular qualquer critério matemático específico, qualquer percentual atribuído a cada uma das oito circunstâncias judiciais previstas nele, ficando a cargo do Magistrado, ao analisar o caso concreto, averiguar o quão de valoração será dado a cada uma, não significando que todas elas terão o mesmo valor, podendo existir, repito, na análise de uma situação fática determinada, valoração maior a uma e menor a outra, não existindo, nesse aspecto, qualquer falha ou omissão do juiz, e sim, existirá mera discricionariedade vinculada do Magistrado,
inclusive, caso valorada apenas uma circunstância judicial em desfavor do réu, isso já é motivo suficiente para a elevação da pena além de seu mínimo legal
.

O STJ vem entendendo, em vários julgados, que a valoração de circunstâncias judiciais na primeira fase dosimétrica deverá ser na proporção de 1/6 para cada circunstância desfavorável encontrada, pois bem, no caso dos autos, o crime de roubo atribuído ao recorrente possui uma pena em abstrato de 04 a 10 anos de reclusão (sem se utilizar da causa de aumento), sendo que, considerando o percentual adotado pelo Superior Tribunal de Justiça em 1/6 (um sexto) para cada circunstância negativa.

A pena base do apelante, conforme alhures delineado, foi dosada em 07 anos de reclusão, vendo-se claramente que neste caso em estudo foi utilizado o critério adotado pela Corte Superior, dosando a pena base em apenas 07 anos de reclusão, ou seja, 1/6 acima do mínimo permitido para o tipo violado, posto que reconhecidas três circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Assim, entendo que todas as circunstâncias judiciais foram valoradas e fundamentadas de forma idônea, bem como que a pena base foi aplicada proporcionalmente as circunstâncias averiguadas, em quantum bastante justo ao caso em questão, não existindo razão para se alterar quaisquer termos da dosimetria ora combatida.

2 - DA REDUÇÃO DA PENA DE MULTA
:

Postula também o apelante a redução da condenação em pagamento de dias multa, para que essa pena seja imposta de acordo com a real situação financeira do acusado.

Pois bem, apesar da irresignação do apelante quanto a pena de pagamento de dias multa a ele imposta, nada foi trazido aos autos que comprove sua real situação financeira, não se podendo, por meras conjecturas, acolher a pretensão aqui ventilada quando sequer isso foi solicitado em alegações finais, junto ao juízo a quo.

Noutra senda, eventual pedido de isenção ou de suspensão dessa condenação deverá ser formulado e examinado pelo Juízo da Execução, já que o próprio artigo violado já dispõe esse tipo de pena.

Nesse sentido, colaciona-se os seguintes precedentes:

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA – IMPOSSIBILIDADE. PENA APLICADA NO MÍNIMO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A acusada requer a exclusão da pena de multa, sob o argumento de que não tem condições financeiras de pagá-la.

2.
Não é possível a exclusão da pena de multa uma vez que tal é cominada cumulativamente com a pena privativa de liberdade sendo defeso a sua conversão ou exclusão, sob pena de se violar o princípio da legalidade. Eventual pedido de isenção ou de suspensão deverá ser formulado e examinado pelo Juízo da Execução
.

3. O art. 43 do Lei 11.343/06 já dispõe sobre a quantidade mínima e máxima de dias-multa para cada tipo penal.

No caso em apreço, o valor do dia-multa foi aplicado na menor fração e no menor número de dias-multa previsto no art. 33, não sendo possível a sua redução.

4. Recurso de Apelação conhecido e não provido.”
Grifei

(TJ-CE - APL: 00035771020138060059 CE 0003577-10.2013.8.06.0059, Relator: RAIMUNDO NONATO SILVA SANTOS, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 29/11/2016)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, na esteira do parecer ministerial,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos alhures expostos.

É o voto.

Belém/Pa, data da assinatura eletrônica.

Desembargador

LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

Belém, 24/03/2024